Tribunal: TJSP
Processo: 1081190-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - RÉ - FRAUDE - RECONHECIMENTO - DÉBITO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - AUTOR - APELO - PRETENSÃO - INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - JUROS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÍVIDA - RÉ - FRAUDE - RECONHECIMENTO - DÉBITO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - ATO - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - AUTOR - APELO - PRETENSÃO - INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - JUROS MORATÓROS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - FLUÊNCIA - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.